Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABLAÇÃO VENTRICULAR. ARRITMIA CARDÍACA. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER SOUNDSTAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aprovação recente da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações técnicas sobre a eficácia do procedimento.
2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, adoto entendimento de que a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
3. O ecocardiograma intracardíaco utiliza uma sonda inserida no coração do paciente, gerando imagens em tempo real e com qualidade superior, facilitando o posicionamento e a manipulação precisos do cateter dentro do coração. Por essa razão, há um risco inferior de complicações. Portanto, o uso do cateter soundstar tem elevada eficácia, com redução do risco cirúrgico.
4. O inadimplemento contratual gera mero dissabor/aborrecimento/irritação. Isso porque, em regra, complicações contratuais não são um fato incomum ou imprevisível. A fixação de danos morais deve ser feita em casos excepcionais, quando o cenário fático revelar contornos próprios que fujam ao padrão típico e, nesse contexto, sejam capazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.